Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707916-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID 50713370, diante do erro material nele contido. Em ato contínuo, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 5058313, intime-se o(a) ora embargado(a) - PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - facultando-lhe, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator